Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705879-05.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA BRITO DA SILVA, IAGO DA SILVA CRUZ, MARIA LUIZA DA SILVA CRUZ EMBARGADO: KELLY CRISTINA DONATO BRITO SIMOES, GENGIZCAN BRITO SIMOES, LUIZ CARLOS BRITO SIMOES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETTI DONATO BRITO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Luíza da Silva Cruz, Iago da Silva Cruz e Maria Brito da Silva (ID no 17713126, págs. 1-10) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (ID no 17358224). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO